Tribunal: TCU
Processo: 018.636/2005-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de Revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenações em débito e multa, em sede de tomada de contas especial instaurada em razão da não aprovação da prestação de contas referente a convênio celebrado para conjugação de esforços para treinamento e assessoramento técnico nas áreas de interesse do então Ministério da Agricultura e do Abastecimento, destacando-se a execução das atividades de controle de produtos de origem vegetal, bebidas, vinagres, fertilizantes, corretivos e inoculantes, sementes e mudas, classificação vegetal, micotoxinas, sanidade vegetal e animal e ações quarentenárias e a execução das atividades de controle de produtos, sub-produtos, derivados de origem animal e análises de medicamentos de uso veterinário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Revisão interpostos pelo Sr. José Antônio de Souza Veiga, então Reitor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (Peças 589 a 606), e pela Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - Fapur (Peças 607 a 618), contra o Acórdão 7516/2013-TCU-Segunda Câmara (Peça 257). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do Recurso de Revisão interposto pelo Sr. José Antônio de Souza Veiga para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. excluir, somente em relação ao Sr. José Antonio de Souza Veiga, o débito objeto dos itens 9.1.1 e 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4, bem como a multa aplicada ao recorrente constante do item 9.2. do Acórdão recorrido; 9.3. não conhecer do Recurso de Revisão interposto pela Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - Fapur, ante a preclusão consumativa; 9.4. dar conhecimento da deliberação aos recorrentes e aos demais interessados, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba e aos órgãos/entidades interessados, destacando que o Relatório e o Voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. restituir os autos ao relator a quo para adoção das providências pertinente em relação às Peças 658 a 664, juntadas aos autos pela responsável Carmen Susana de Melo Ribeiro.